Tribunal: TJPA
Processo: 0817131-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817131-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS OLIVEIRA

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0817131-85.2023.8.14.0000

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE:
DOMINGOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE:
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN (DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA: IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS
OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS.

- AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O ORA AGRAVANTE CUMPRE PENA TOTAL DE 13 ANOS E 15 DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (POR TRÊS VEZES), SUPERANDO, ASSIM, O
QUANTUM
DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 5º, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022;

- PARA FINS DE EXECUÇÃO DE PENA CONSIDERAM-SE NÃO SOMENTE AS HIPÓTESES DE CONCURSO DE CRIMES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL, MAS A TOTALIDADE DAQUELES QUE GERARAM CONDENAÇÃO E ESTÃO EM EXECUÇÃO. COMO A EXECUÇÃO DAS PENAS IMPÕE, PRIMEIRAMENTE, A SUA SOMA PARA QUE ENTÃO POSSAM SER CALCULADOS E AVALIADOS OS BENEFÍCIOS POSSÍVEIS, AINDA QUE CADA UMA DAS CONDENAÇÕES SEJA ANALISADA ISOLADAMENTE, A POSSIBILIDADE DE INDULTO DEVE CONSIDERAR A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES PARA CARACTERIZAR A EXISTÊNCIA DO “CONCURSO” DE CRIMES;

- O ARTIGO 11 DO DECRETO 11.302/2022 DISPÕE QUE AS VEDAÇÕES RELACIONADAS PELO ARTIGO 7º IMPEDEM A CONCESSÃO DE INDULTO ENQUANTO NÃO FOR INTEGRALMENTE CUMPRIDA A PENA POR ESSES DELITOS, ASSIM, MOSTRA-SE INCABÍVEL A CONCESSÃO REQUERIDA PELO AGRAVANTE;

- DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
DOMINGOS OLIVEIRA,
através da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA,
que indeferiu o pedido de indulto natalino, requerendo a revisão da decisão, a fim de que seja assegurado o cumprimento do decreto de indulto, de acordo com o seu espírito e a exceção prevista para o tráfico privilegiado.

Em suas
razões
(fls. 03/08, ID nº 16733010), a Defesa relata
que a justificativa do Juízo para negar o indulto natalino foi de que o agravante possuiria uma condenação por tráfico de entorpecentes, cuja pena de 10 anos de reclusão não é passível de indulto, no entanto tal decisão está em desconformidade com recente decisão do STJ, que afirmou ser ilógico aplicar o indulto apenas quando a pena total não ultrapassa 05 anos. Assim, sustenta que estamos diante de um grave erro de interpretação que leva o julgador a se opor ao decreto ao não aplicar o indulto natalino de forma geral a todo aquele condenado pelo chamado tráfico privilegiado. Desconsiderou-se a exceção prevista no inciso VI do art. 7º do ora Decreto.

Em
contrarrazões
(fls. 09/14, ID nº 16733011), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em decisão de juízo de retratação,
(fl. 269, ID nº 16733571
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 272/275, ID nº 16850584), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, de modo que a decisão seja mantida.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O Agravo em Execução manejado por DOMINGOS OLIVEIRA objetiva reformar decisão que indeferiu o pedido de indulto, pelo descumprimento do requisito objetivo, nos moldes do artigo 5º do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022.

Não foram levantadas preliminares.

O agravante, em apertada síntese, alega ter havido interpretação equivocada do Togado, especialmente no que toca à inobservância ao artigo 7º, VI, do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, o qual permite a concessão da benesse em caso de condenação por tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06). Acrescenta que a eventual existência de "contradição intrínseca do decreto" com o disposto no art. 5º da mesma normativa não pode ser interpretada em seu prejuízo, assim, requer a concessão do indulto natalino.

Porém, sem razão.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 13 anos e 15 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 (por três vezes), conforme processos nº 0009038-66.2019.8.14.0111; nº 0005147-71.2018.8.14.0111 e nº 0000003-19.2018.8.14.0111.

Importante esclarecer ainda que nos autos nº 0009038-66.2019.8.14.0111, ao qual foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, não foi reconhecido o crime de tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois conforme justificativa do juízo sentenciante, o acusado faz da traficância seu meio de subsistência, pesa contra ele também uma tentativa de homicídio relatada por uma das testemunhas ouvidas em juízo e constante na sua certidão de antecedentes, além de outros processos criminais.

Superado os esclarecimentos supra, exige-se para fins de concessão do benefício do indulto natalino, que a pena em abstrato da condenação seja inferior a 05 anos, bem como que haja inicialmente o cumprimento integral da pena de crimes impeditivos, se houverem, antes da concessão da benesse para os delitos não impeditivos.

Extrai-se do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022,
in verbis
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único
. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. [...]

Art. 7º.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...]

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
[...]

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Volvendo-se ao caso dos autos, a defesa pleiteou a concessão do indulto natalino, tendo a Procuradoria de Justiça se manifestado de modo desfavorável, ante o descumprimento dos requisitos do art. 5º e 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Repita-se, o apenado possui cinco condenações, sua pena total é de 13 anos e 15 dias de reclusão, das quais cumpriu 34% e restam 08 anos, 07 meses e 08 dias a cumprir. Dessas condenações, uma se refere ao delito do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, na qual foi imposta a pena de 10 (dez) anos de reclusão (processo 0009038-66.2019.8.14.0111), insuscetível de indulto.

Como bem exposto pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Paragominas/PA, em sua decisão que negou a concessão de indulto, para fins de execução de pena consideram-se não somente as hipóteses de concurso de crimes estabelecidas na legislação penal, mas a totalidade daqueles que geraram condenação e estão em execução.

Como a execução das penas impõe, primeiramente, a sua soma para que então possam ser calculados e avaliados os benefícios possíveis, ainda que cada uma das condenações seja analisada isoladamente, a possibilidade de indulto deve considerar a totalidade das condenações para caracterizar a existência do “concurso” de crimes.

Assim, observa-se que, apesar de não se desconhecer a excepcionalidade trazida pelo art. 7º, VI, do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, não se pode olvidar que a mesma normativa expressamente consigna que
"Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
Neste tocante, se a pena em abstrato para o crime do art. 33 da Lei de Drogas é de 15 anos "Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa", a interpretação do Togado se revela idônea.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – RECURSO DA DEFESA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA BENESSE – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS SEPARADAMENTE SOMENTE QUANTO AOS CRIMES TIDOS POR NÃO IMPEDITIVOS – IMPROCEDÊNCIA – VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS – NECESSIDADE DE CUMPRIR A PENA REFERENTE AOS CRIMES CONSIDERADOS IMPEDITIVOS NA INTEGRALIDADE ATÉ A DATA LIMITE PREVISTA – NÃO SATISFEITO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”, e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do decreto. Não há como conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no decreto (25.12.2022), o reeducando não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa aos crimes considerados impeditivos, não podendo considerar separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações.

(TJ-MT - EP: 10079705120238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2023,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 26/05/2023).

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à concessão do indulto, por alegado atendimento dos requisitos legais. Impertinência. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto Presidencial nº 11.302/22. Crime de homicídio qualificado e roubo majorado. Impeditivos do benefício. Necessidade de extinção da pena do crime impeditivo para que se possa conceder indulto em relação aos demais. Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes. Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial. Sentenciado condenado ao cumprimento de penas cujo somatório supera o limite de 5 anos estipulado no Decreto. Negado provimento.
(TJ-SP - EP: 00063333220238260496 Ribeirão Preto, Relator:
Alcides Malossi JÚnior
, Data de Julgamento: 29/09/2023,
9ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 29/09/2023).

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos artigos 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão profligada merece ser mantida inalterada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

Belém, 04/03/2024